Tribunal: TCU
Processo: 017.589/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8991/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.589/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alicya Karollyne Souza Silva (XXX.210.842-XX); Amanda Yvaloo Brasil Feitosa (XXX.742.932-XX); Italo Maicon Lima Sousa (XXX.545.062-XX); Jeremias Barbosa de Almeida (XXX.301.032-XX); Karolyne Soares Cunha (XXX.365.382-XX); Leticia Alves de Souza (XXX.235.872-XX); Lidiane Pereira da Costa (XXX.327.202-XX); Orlessandra de Souza Martins de Oliveira (XXX.454.562-XX); Wesley Ricardo Salgado (XXX.291.012-XX); Zeli Ugarte Alves (XXX.789.802-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.